Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0701060-09.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, bem como ao disposto no art. 933 do mesmo diploma legal, INTIME-SE o agravante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias – prazo a ser considerado em dobro (art. 183 do CPC) –, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada pela parte adversa em contraminuta (id 31605665). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator